Tribunal: TCU
Processo: 038.799/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.799/2019-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alfredo Elldorf (XXX.693.694-XX); Antenor Mendes de Oliveira Filho (XXX.809.480-XX); Carlos Alberto Quemento (XXX.783.067-XX); Carlos Kasemodel Filho (XXX.778.267-XX); Elclides Rodrigues (XXX.483.331-XX); Irineu Monego Chiessi (XXX.173.938-XX); Ivilson Gilberto Cassilhas (XXX.515.677-XX); José Danilo Carneiro (XXX.000.319-XX); José Eduardo Magdalena (XXX.834.590-XX); Orlando Guerreiro de Brito (XXX.750.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.